Tribunal: TJDFT
Processo: 0751369-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARAÇOS À EFETIVAÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso que tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual aplicada ao agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ter criado embaraço à efetivação de decisão judicial (art. 77, IV, CPC) dado o fato de não ter prestado informações precisas acerca da alegada transação de compra e venda do veículo penhorado de sua propriedade. O agravante alega que, apesar de não ter informações detalhadas sobre o mencionado veículo, não embaraçou à efetivação da penhora do bem, pois informou ao juízo a existência de dois créditos penhoráveis, além de ter apresentado proposta de acordo judicial, o qual não foi aceito pela agravada. Sustenta que condenação por ato atentatório à dignidade da justiça demanda comprovação do elemento subjetivo da parte, o que não teria ocorrido no presente caso.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) “é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual” (STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021). No caso, o reiterado descumprimento dos comandos judiciais para informar o paradeiro do veículo penhorado ou comprovar a alegada alienação do bem, sem qualquer justificativa razoável e mesmo após a advertência feita em decisão no sentido de que o não cumprimento da determinação judicial ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, demonstra o intento de criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, o que autoriza a aplicação de multa conforme os preceitos legais. Não há como desconstituir o que escorreitamente definido pela decisão agravada.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que ainda não se evidencia da interposição do presente recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.